Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703635-18.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAIRA ALVES, DANIELE ALVES DE OLIVEIRA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TIM S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TIM S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DANIELE ALVES DE OLIVEIRA, ALDAIRA ALVES DESPACHO Intime-se Tim S.A. para manifestar-se sobre o interesse recursal em impugnar a gratuidade da justiça visto que, aparentemente, esse benefício não foi concedido a qualquer das partes (id 78904217). Fixo o prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator